Tribunal: STF
Processo: HC 188783
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 123.779/RJ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 18/5/1974) foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c o art. 13, § 2º, “a”, “b” e “c”, por 24 vezes, na forma do art. 70, todos do CP), lesão corporal qualificada (art. 129, § 2º, I e II, c/c o art. 13, § 2º, “a”, “b”, e “c”, por 3 vezes, na forma do art. 70, todos do CP) e desabamento ou desmoronamento (art. 256, por 2 vezes, na forma do art. 69, ambos do CP). 
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 5, fls. 3-6):
    Fixadas essas premissas, observo que os réus foram denunciados pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, de lesão corporal e desabamento, em face das vítimas que residiam na comunidade da Muzema, nos termos da denúncia. Além disso, há informações nos autos do inquérito no sentido de que após o desabamento dos imóveis os denunciados, mesmo após serem interpelados por moradores acerca das diversas falhas estruturais nas edificações, nada fizeram para evitar a ocorrência do resultado narrado na denúncia. 
    Saliente-se, ainda, que estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva dos acusados, eis que presentes os elementos autorizadores previstos no artigo 312, visto que, se postos em liberdade, não há garantias de que os acusados não continuariam as práticas criminosas supramencionadas, eis que há indícios de que, mesmo após a ocorrência dos desabamentos, os requeridos continuaram a desempenhar suas atividades na comunidade da Muzema. Nesse sentido, as supostas práticas criminosas têm o condão de expor a risco potencial extensa quantidade de pessoas, visto que caracterizadas como de cunho eletivo (supostas construções em desacordo com as regras e os protocolos aplicáveis). Manifesto, portanto, o risco à ordem pública.
    [...]
    Também estão presentes robustos indícios de autoria delitiva, eis que todos os réus foram reconhecidos por diversas testemunhas. A vítima sobrevivente Luciano Paulo dos Santos prestou depoimento em sede policial, que consta a fls. 46/48 dos autos, reconhecendo o acusado Renato Siqueira Ribeiro como corretor e vendedor do imóvel por ele adquirido, reconhecendo, ainda, o acusado José Bezerra de Lira não só como construtor e proprietário do imóvel em que residia, como também o imóvel que veio a desabar.
    [...]
    Além disso, a custódia cautelar dos réus se mostra imprescindível para assegurar a futura e eventual aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, pois, por período considerável de tempo os acusados permaneceram foragidos, estando nessa condição, ainda, o acusado José. No segundo caso, entendo que, se colocados em liberdade, os acusados poderão atemorizar as testemunhas e as vítimas sobreviventes, impedindo a adequada coleta de provas, o que resta evidenciado ao se analisar os autos e aferir que ao menos duas testemunhas ouvidas em sede policial, Luciano Paulo e Evaldo Vieira, foram coagidas por pessoas ligadas a um dos réus a alteraram seus depoimentos. 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que (a) a decisão [...] proferida pelo MM. Ministro Ribeiro Dantas foi lavrada em 12 de fevereiro de 2020, ou seja, há mais de 05 cinco meses, em contrapartida, o paciente se encontra preso há mais de 01 ano, há exatos 01 ano e 03 meses, sem início da fase instrutória; e (b) o paciente está sendo mantido preso por ser corretor de imóveis e, simplesmente, ter efetuado a compra e a venda de algumas unidades nos prédios que vieram a desabar. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente